Tribunal: TJSP
Processo: 0255781-14.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) Retratação acolhida para adequação ao Tema 810, do STF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000654005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0255781-14.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA
MILITAR - CBPM, são apelados MARIA APARECIDA DE MESQUITA PEREIRA,
JUSSARA CONZ, JOAO RIBEIRO DE FREITAS FILHO, MARIA DE LOURDES
DE FREITAS e SONIA MARIA CLARO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retratação acolhida para adequação ao Tema
810/STF. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0255781-14.2009.8.26.0000-São Paulo - Voto no 19205
2
VOTO No 19205
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 0255781-14.2009.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 14a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: MARIA APARECIDA DE MESQUITA PEREIRA E OUTROS
JUIZ: FERNÃO BORBA FRANCO
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora
para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art.
1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a
questão
dos
consectários
legais
incidentes
sobre
as
condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA.
Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito
aos juros moratórios que devem seguir o índice de
remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-
F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do
TJSP (IPCA-E) Retratação acolhida para adequação ao Tema
810, do STF.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Maria Aparecida de
Mesquita Pereira e outros em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
objetivando, em síntese, a devolução das gratificações GTE e GG descontadas nos dias de
afastamento por licença para tratamento de saúde, devendo os valores não pagos serem
corrigidos monetariamente, a partir de quando devidos, e acrescidos de juros moratórios.
A r. sentença de fls. 271/273 julgou parcialmente procedente o
pedido.
O v.acórdão negou provimento ao recurso da Fazenda, mantendo a r.
sentença, não se expressando quanto aos juros moratórios e a correção monetária (fls.
311/312).
Foram opostos embargos de declaração pleiteando a aplicação da Lei
11.960/09 (fls. 315/316), os quais foram rejeitados (fls. 322).
Houve interposição de recurso especial (fls. 324/330), que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0255781-14.2009.8.26.0000-São Paulo - Voto no 19205
3
sobrestado até pronunciamento definitivo da Corte (fls. 346). Em razão do julgamento do REsp
1.205.946/SP, os autos retornaram a esta C. Câmara para potencial modificação, contudo, a
decisão foi mantida (fls. 362/363).
Interpõe-se, novamente, embargos declaratórios (fls. 366/369), os
quais foram rejeitados (fls. 374/375).
Sobreveio a apresentação de recurso extraordinário (fls. 378/392).
Ocorreu sobrestamento da tramitação do recurso (fls. 394).
Em virtude do julgamento do mérito do RE 870.947/SE, Tema no
810/STF, em cumprimento à determinação contida no artigo 1040, II, do NCPC (antigo artigo
543-B, § 3o, CPC/73), o Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, deste E. Tribunal,
determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para eventual adequação do julgado
e/ou manutenção da decisão (fls. 397/402).
É O RELATÓRIO.
Conhece-se aqui da ocorrência de hipótese ensejadora de retratação
no que diz respeito aos juros e a correção monetária.
Isso porque, consignou-se, no julgamento do RE no 870947, que os
juros de mora devem ser calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, dada sua constitucionalidade no que tange às relações
obrigacionais que não têm natureza tributária e que o índice de correção monetária deve ser
utilizado por ser adequado a capturar a variação de preços da economia e retratar a inflação
do País num dado período é o IPCA-E.
Necessário esclarecer que o Tribunal de Justiça de São Paulo conta
com três tabelas práticas para cálculo de atualização monetária. A que deve ser empregada no
presente caso é a que utiliza o IPCA-E.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve alcance limitado, como se vê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0255781-14.2009.8.26.0000-São Paulo - Voto no 19205
4
da manifestação do Ministro LUIZ FUX, no Tema de Repercussão Geral no 810, no Recurso
Extraordinário no 870947/SE, julgado em 20/09/2017:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina” (grifos e destaques meus).
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se nova orientação
acerca deste tema, para determinar o cumprimento do decidido no Recurso Extraordinário no
870947/SE. Diante do exposto, acolhe-se a presente retratação para adequação da decisão de
fls. 311/312 ao Tema 810, do STF, o que resultará no parcial provimento dos recursos, a fim de
determinar que a atualização monetária seja calculada pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo que utiliza o IPCA-E desde quando os valores foram devidos e os juros
sejam calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei
11.960/2009 a partir da citação.
PAULO GALIZIA
Relator